Tribunal: TJSP
Processo: 2077114-15.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r no 2.040, de 17 de dezembro de 2002, do Município de Guaíra, que estendeu a concessão de gratificação temporária aos servidores comissionados – Posterior revogação do dispositivo legal questionado – Perda superveniente do objeto – Carência decretada - Extinção da ação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2077114-15.2022.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão 'ou comissionados', constante no caput do artigo 108 da Lei Complementar no 2.040, de 17 de dezembro de 2002, do Município de Guaíra, que estendeu a concessão de gratificação temporária aos servidores comissionados – Posterior revogação do dispositivo legal questionado – Perda superveniente do objeto – Carência decretada - Extinção da ação.